Tribunal: TJSP
Processo: 3000413-21.2012.8.26.0299
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ÁREA IMOBILIÁRIA URBANA – JUSTA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DO REFERIDO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ÁREA IMOBILIÁRIA URBANA – JUSTA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DO REFERIDO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte corré, SP-03 Empreendimentos Imobiliários Ltda., ANC Projetos e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Amari Projetos e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 2. No mérito da lide, justa indenização, corretamente fixada, nos termos do laudo pericial oficial, mediante a adoção dos parâmetros contidos na NBR no 14.653-2, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e o método evolutivo, alcançando o montante de R$ 1.221.600,00, para o mês de setembro de 2.013. 3. Prevalência dos valores indicados na referida prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 4. Existência de controvérsia quanto ao domínio do bem imóvel, em relação aos componentes do polo passivo, reconhecida. 5. O questionamento é inadequado, em sede de ação de constituição de servidão administrativa e deverá ser postulado e decidido, por meio das vias próprias e cabíveis. 6. Inteligência do artigo 34, parágrafo único, do Decreto-Lei no 3.365/41. 7. Ação de constituição de servidão administrativa, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, recorrida, ratificada. 9. Recursos de apelação, apresentados pela parte ré, desprovidos.